Tribunal: TJMT
Processo: 1000377-75.2021.8.11.0085
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000377-75.2021.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADOR CHEFE DA SUBPROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), VALTER PAULO DE OLIVEIRA VICENTE - CPF: 535.705.881-49 (APELADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NCESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – NEGATIVA – PEDIDO DE CÓPIA DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – OMISSÃO ADMINISTRATIVA – DIREITO DE DEFESA CERCEADO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – DESPROVIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME.

De acordo com o artigo 6
o
, § 3
o
, da Lei n. 12.016/2009, a autoridade coatora, no Mandado de Segurança, é aquela que pratica o ato ou se omite de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à suposta lesão perpetrada. Logo, o Subprocurador-Geral Fiscal do Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental, pois o auto da negativa de expedição da certidão positiva com efeitos de negativa.

Se a ação mandamental está instruída com provas documentais suficientes para o deslinde da causa, não dependendo de dilação probatória para a verificação da suposta violação à direito líquido e certo, é o caso de se rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita.

O indeferimento do pedido de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e a omissão administrativa, quanto ao pedido de vista do processo para obtenção de cópia, configuram violação a direito líquido e certo da parte impetrante, na medida que impede a apresentação de defesa nos executivos fiscais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelo Recorrido, concedeu parcialmente a ordem, tão somente para determinar à autoridade coatora que expeça certidão positiva com efeitos de negativa de débitos, em favor do Recorrido (id. 158268534, págs. 01/05).

O Apelante levanta as preliminares de ilegitimidade passiva do Subprocurador-Geral Fiscal, salientando que o ato, tido como coator, não é de sua competência e de inadequação da via eleita, já que a verificação da responsabilidade tributária do corréu indicado na CDA, que tem presunção de certeza e liquidez, exige dilação probatória.

Assevera que o Recorrido não comprovou ter se retirado da sociedade no ano de 2001, ônus que a ele incumbia.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões, pugnando por seu desprovimento (id. 158268540, págs. 01/08).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pelo desprovimento do Apelo (id. 159132655, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelo Recorrido, concedeu parcialmente a ordem, tão somente para determinar à autoridade coatora que expeça certidão positiva com efeitos de negativa de débitos, em favor do Recorrido.

Colhe-se dos autos que Válter Paulo de Oliveira Vicente impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato tido por ilegal, praticado pelo Subprocurador-Geral Fiscal do Estado de Mato Grosso, consistente na negativa de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.

Alegou, na inicial, que é sócio proprietário da empresa Beira Rio Biodiesel Ltda., que há débitos em dívida ativa que são objeto das Execuções Fiscais ns. 000583-82.2016.8.11.0085 e 1000988-72.2020.8.11.0085.

Asseverou que, apesar da solidez da empresa, seu nome foi incluído na CDA, tornando-se executado nas duas ações.

Salientou que requereu cópias dos processos administrativos, mas a autoridade coatora quedou-se inerte.

Informou que a sua atividade é a pecuária e que a inscrição dos débitos em dívida ativa obsta o seu exercício, pois está impedido de emitir notas fiscais e guia de trânsito animal.

Afirmou que ofereceu bens para garantir a Execução Fiscal e requereu a expedição da certidão, mas teve seu pedido negado.

Ao final, requereu a concessão da liminar, para que fosse determinada a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa.

O Magistrado concedeu a liminar (id. 158268526, págs. 01/04) e, ao analisar o mérito, ratificou a liminar, concedendo parcialmente a segurança pretendida, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Isto posto,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
para tão somente manter os efeitos da liminar (Id. 55177725), a fim de que a autoridade coatora expeça, em favor do impetrante, certidão positiva com efeitos de negativas de débitos. Por consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Apelo.

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares de ilegitimidade passiva e de inadequação da via eleita, suscitadas pelo Recorrente.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O Apelante defende que o Subprocurador-Geral Fiscal do Estado é parte ilegítima para figurar no polo passivo do
writ
, visto que a fiscalização e/ou imputação de responsabilidade tributária não se insere entre as suas competências.

É de conhecimento geral que, de acordo com o artigo 6
o
, § 3
o
, da Lei n.

12.016/2009, a autoridade coatora, no Mandado de Segurança, é aquela que pratica o ato ou se omite de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à suposta lesão perpetrada.

Da análise dos autos, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, porque o pedido de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa foi indeferido pelo Subprocurador-Geral Fiscal do Estado de Mato Grosso, conforme se vê no id. 158268515, pág. 01.

Não bastasse isso, observo que, nos termos do artigo 16, inciso IX da Lei Estadual n. 111/2002, é de competência do Subprocurador-Geral Fiscal “expedir certidões negativas”.

Ressalto que a pretensão esposada na ação mandamental é tão somente a expedição da referida certidão.

Diante de tais considerações, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Recorrente.

Da Preliminar de Inadequação da Via Eleita

O Apelante defende
a inadequação da via eleita, já que a verificação da responsabilidade tributária do corréu indicado na CDA, que tem presunção de certeza e liquidez, exige dilação probatória.

Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que o Mandado de Segurança é meio processual adequado ao fim pretendido – emissão de certidão positiva com efeitos de negativa –, porque, diferentemente do sustentado, não há a necessidade de dilação probatória, na medida que todos os documentos necessários ao deslinde da controvérsia encontram-se juntados aos autos.

Ademais, a análise da questão discutida no feito reside em verificar se a negativa de emissão da mencionada certidão configurou, ou não, violação a direito líquido e certo. Logo, é evidente a desnecessidade e de dilação probatória.

Diante disso,
rejeito a preliminar de inadequação da via eleita.

Do Mérito

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

O artigo 5
o
, inciso LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil assim dispõe:

Art. 5
o
- (...).

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que a tese do Recorrente, quanto à responsabilidade tributária, não merece acolhimento, uma vez que inexiste alegação, na inicial do
mandamus
, de que o Recorrido se retirou da sociedade no ano de 2001.

Na verdade, o Apelado defendeu a necessidade de ter ciência dos processos administrativos, com vistas a apresentar defesa e demonstrar que não agiu em conformidade com o previsto no artigo 135,
caput
e inciso III, do CTN.

Dessarte, em vista de a autoridade administrativa ter negado a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa (id. 158268515, pág. 01) e não ter analisado o requerimento do Apelado, no qual requereu vista dos processos administrativos, para obtenção de cópias (158268516, pág. 01 e 158268517, pág. 01), tenho que, de fato, houve violação a direito líquido e certo do Recorrido.

Importante destacar que a concessão parcial da ordem foi tão somente para que haja a emissão da certidão pretendida, visto que foi negado ao Apelado o direito de obter cópias dos processos administrativos e, consequentemente, não pôde apresentar defesa nos Executivos Fiscais.

Os débitos, objeto da Execuções Fiscais, continuam válidos e, por isso, não se faz necessário analisar a alegação de que as CDAs preenchem os requisitos legais.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida que se impõe.

Do Reexame Necessário

Em vista da análise feita no Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso, a sentença deve ser ratificada, conforme decidido no Apelo.

Forte nessas razões,
REJEITO
as preliminares de ilegitimidade passiva do Subprocurador-Geral Fiscal e de inadequação da via eleita, suscitadas pelo Recorrente e, no mérito,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso e
RATIFICO
a sentença, em Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023